Tribunal: STF
Processo: ARE 1444718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 - MUNICÍPIO DE MATÃO - Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal em relação ao proprietário do imóvel, determinando o prosseguimento da execução fiscal contra o locatário - Recurso do exequente. 



    COISA JULGADA - LIMITES OBJETIVOS - Nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil de 2015, a coisa julgada alcança apenas o que for expressamente decidido na parte dispositiva da sentença - Contudo, o dispositivo da sentença não pode ser analisado de modo meramente formal e restritivo, devendo ser interpretado considerando-se o pedido, a causa de pedir e as questões efetivamente solucionadas na decisão, bem como o princípio da boa-fé Inteligência do artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 - Embora os motivos que fundamentam a decisão não façam coisa julgada, eles são relevantes para a aferição do alcance da parte dispositiva, consoante dispõe o artigo 504 do Código de Processo Civil - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.



      No caso dos autos, inexiste coisa julgada quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária entre o proprietário do imóvel e o locatário - A sentença proferida na ação de despejo nº 1004644-68.2018.8.26.0347 apenas reconheceu a responsabilidade solidária entre o locatário e a fiadora em relação às tarifas de água e esgoto relativas ao imóvel no período da locação. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA - OCORRÊNCIA - Em se tratando de serviços de fornecimento de água e esgoto, a natureza da obrigação não é propter rem, mas sim pessoal, não podendo a responsabilidade pelo pagamento ser transferida a quem não usufruiu efetivamente do serviço - Precedentes do STJ e do TJSP - Imóvel que se encontrava alugado a terceiro à época dos fatos geradores - Ilegitimidade passiva do proprietário configurada.



      SUCUMBÊNCIA - A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 



    No caso dos autos, o exequente ajuizou a execução fiscal contra o proprietário do imóvel - Após a citação, o executado apresentou exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel estava locado para terceiro à época do fato gerador - Acolhimento da exceção de pré-executividade - Cobrança da tarifa de água e esgoto que foi realizada com base nas informações constantes no cadastro da ligação às quais o Município dispunha - Ausência de comunicação da relação locatícia às autoridades municipais - Impossibilidade de condenação do Município ao pagamento da verba sucumbencial - Desatualização cadastral - Executado que deu causa ao ajuizamento da ação. Decisão parcialmente reformada - Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; 30, incisos I e V; 60, §4º; e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente